Tribunal: TJBA
Processo: 8005295-46.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005295-46.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE GOMES DE ANDRADE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR ÍNFIMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-UTILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIA JUDICIAL COMO ULTIMA RATIO. CUSTO-BENEFÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. EXTINÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
TEMA 1184 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu Execução Fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, ante o valor irrisório do crédito tributário. Discute-se no recurso a possibilidade de prosseguimento da cobrança judicial a despeito do baixo valor, sob o argumento da indisponibilidade do crédito público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança judicial de crédito tributário de valor ínfimo, que não justifica os custos da movimentação da máquina judiciária, configura ausência de interesse de agir, a autorizar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir, condição da ação, materializa-se no binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional, cuja análise deve ser realizada à luz dos princípios constitucionais da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade.

A execução fiscal de valor irrisório revela-se antieconômica e contrária ao princípio da eficiência (art. 37, caput, CF/88), tornando a tutela jurisdicional materialmente inútil e desproporcional, considerando-se que a via judicial deve operar como ultima ratio, tal qual no direito penal, incentivando-se a busca por soluções extrajudiciais mais econômicas.

A insistência na cobrança judicial de valores insignificantes representa um descompasso entre o custo da máquina estatal e o benefício almejado, configurando situação em que o mecanismo de cobrança (processo) se torna mais oneroso que o próprio objeto perseguido (crédito).

A extinção do processo por ausência de interesse de agir, neste contexto, não implica remissão ou declaração de inexigibilidade do crédito tributário, mas tão somente reconhece a inadequação e a falta de utilidade da via judicial específica naquele momento, resguardando a possibilidade de cobrança por outros meios ou futuro ajuizamento, caso se torne economicamente justificável.

O controle jurisdicional sobre as condições da ação, incluindo o interesse de agir sob a ótica da proporcionalidade e eficiência, é medida que se impõe para a racionalização da Justiça, sem implicar violação à autonomia administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: 1. A execução fiscal de valor ínfimo, cuja cobrança se revela antieconômica e desproporcional aos custos da atividade jurisdicional, carece de interesse de agir (utilidade/proporcionalidade), autorizando a extinção do processo (art. 485, VI, CPC), sem que isso signifique a inexigibilidade do crédito, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e da ultima ratio da intervenção judicial.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 17, 485, VI, e 1.009. Constituição Federal (CF/88), art. 37, caput. Lei nº 10.522/2002, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STF, Repercussão Geral. Tema 1184.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8005295-46.2018.8.05.0191
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
e como Apelado(a)
JOSE GOMES DE ANDRADE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01